Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711353-53.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO WIVERSON DA SILVA MEDEIROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO WIVERSON DA SILVA MEDEIROS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso restrito) (ação penal n. 0707329-76.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO) informou que o paciente foi preso, em flagrante delito, em sua residência, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga, a qual seria destinada ao consumo pessoal, e não ao tráfico. Frisou que não foram localizados dinheiro, balança ou anotações, de maneira que a acusação de prática de tráfico de drogas se mostra inconsistente e temerária. Salientou que, embora o paciente ostente condenações anteriores, referem-se a crimes antigos, e nenhuma delas se deu por crime de tráfico de drogas ou crime hediondo. Informou que o paciente vem cumprindo pena em regime aberto, com respeito a todas as normas impostas pelo Juízo da Execução. Argumentou que houve desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, que visava encontrar armas. Consignou que a prisão não é necessária, pois: os delitos imputados ao paciente não se revestem de violência ou grave ameaça, o paciente tem residência fixa, trabalho fixo, tem 4 (quatro) filhos (entre 1 e 13 anos de idade) e não tem envolvimento com atividades criminosas há muitos anos. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito do paciente de responder à ação penal em liberdade, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 13-fevereiro-2025. Na audiência de custódia, ocorrida em 15-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que a prisão é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública. Sustentou que o caso envolveria gravidade concreta, em razão da qualidade da droga apreendida (cocaína), da quantidade (cerca de 40 gramas), bem como pela apreensão de munições. Salientou que, segundo o policial condutor do flagrante, há denúncias anônimas relatando a prática de tráfico de drogas por parte do paciente. Além disso, destacou que o flagrante se deu no cumprimento de mandado de busca e apreensão, que tinha por objeto averiguar o porte de arma de fogo por parte do paciente. Pontuou que o paciente possui passagens anteriores e que estava em cumprimento de pena. Confira-se (ID 226100467 da ação penal de): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (quase 40g), bem como pelo fato de terem sido apreendidas 7 munições calibre 9mm e 6 munições calibre .40, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, uma vez que há o registro de denúncias anônimas que o apontam como traficante na região, conforme se verifica do depoimento do condutor do flagrante. Registre-se ainda que a sua prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0700475-63.2025.8.07.0002 no qual se buscava averiguar o porte irregular de arma de fogo pelo custodiado. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado (ID 225881756) que ostenta inúmeras condenações pela prática de crimes graves como roubo e associação criminosa, estando em cumprimento de pena e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. A eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Fundamentou que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação, quando presentes os requisitos para a medida constritiva. Ademais, motivou a prisão na qualidade da droga apreendida (cocaína), na apreensão conjunta de munições de armas de fogo, nas condenações penais anteriores, por crimes graves como roubo e associação criminosa, bem como em razão do crime de tráfico de drogas ter sido praticado no curso de cumprimento de pena anterior. Acrescentou que não há prova de que o paciente seja o único responsável pelos filhos, crianças. Confiram-se trechos relevantes da decisão (ID 70133518): É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, quanto ao argumento defensivo acerca da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, fundamentando-o nos predicados positivos do requerente, é necessário salientar ser pacífico o entendimento do eg. TJDFT de que “Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, não afastam os pressupostos da prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.” (Acórdão 1962006, 0749272- 13.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.). No que diz respeito à necessidade ou não da manutenção da constrição cautelar da liberdade do requerente, verifico que os fatos apresentam gravidade em concreto, tendo em vista a quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida (COCAÍNA), bem como a apreensão de munições e o fato de que o requerente ostenta condenações anteriores por crimes graves como roubo e associação criminosa. Salienta-se ainda que os fatos aqui em análise foram praticados no curso de cumprimento de pena (SEEU no 0016699-98.2013.8.07.00015), o que demonstra evidente risco de reiteração delitiva Assim justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva o Juízo do NAC: (...) Além disso, registro que é pacífico no TJDFT que "As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam risco à ordem pública" v.g. 0704995-72.2025.8.07.0000 (1a Turma Criminal). Na oportunidade, registro que, quanto aos filhos menores de idade, não houve qualquer comprovação de que o requerente é o único responsável pelas crianças. Desse modo, a prisão preventiva do requerente ainda se faz necessária, ante a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, não se podendo dizer, em juízo prognóstico, que, caso venha a ser condenado, necessariamente lhe será fixado regime inicial incompatível com a prisão cautelar. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 53.389/2025 registrou que as substâncias apreendidas se trata de: 34,98 gramas de cocaína, 4,31 gramas de cocaína e 20,13 gramas de cocaína (ID 70133512). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a apreensão foi de entorpecente em pequena quantia (cerca de 59,42 gramas de cocaína). Embora o contexto da apreensão seja reprovável, pois se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, diante das fundadas suspeitas de porte de arma, isto por si só, não justifica a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Destaque que: não houve flagrância de atos típicos de mercancia ilícita de drogas, não houve abordagem de usuários, não há notícias de realização de campanas, não foram apreendidos dinheiro, balança ou petrechos para separação e condicionamento da droga em frações menores. Ao que se depreende, até o momento, tem-se, apenas: a apreensão de pequena quantidade de droga (menos de 60 gramas de cocaína) e 13 munições, além do relato de um policial de que há denúncias anônimas imputando ao paciente o tráfico de drogas. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que: conta com 35 anos de idade, seu endereço é conhecido (em Brazlândia/DF), constituiu advogada para a presente impetração e possui 4 (quatro) filhos, sendo um adolescente e três crianças (ID 70133516). Quanto às condenações penais anteriores, vê-se que a mais recente é por crime praticado em 2016, ou seja, há quase 10 (dez) anos, de maneira que não atendem ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente THIAGO WIVERSON DA SILVA MEDEIROS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (ação penal n. 0707329-76.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator